Tribunal: TJDFT
Processo: 0738781-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738781-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA DE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCIA CRISTINA DE SOUZA GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, Processo no 0713437-06.2021.8.07.0020, movida por CENTRO DE ENSINO SIMETRIA ACADEMIA E EVENTOS LTDA, reputou válida a citação por edital, rejeitando a preliminar de nulidade do ato citatório (ID 132551309, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (ID 140405041). Em suas razões recursais (ID 41320844), a agravante informa que opôs exceção de pré-executividade, via da qual suscitou a nulidade da citação, bem como impugnou o bloqueio de valores em sua conta. Alega que o Juízo a quo não esgotou as buscas por endereços, nem realizou consulta às empresas de telefonia. Indica que reside na Rua 05, chácara 101, lote 4C, 1° andar, em Vicente Pires/DF. Menciona que o Juízo singular determinou a expedição de novos mandados de citação, sem ter sido provocado pela parte agravada. Argumenta que as pesquisas aos sistemas apenas pode ser feita de maneira excepcional. Registra que a primeira tentativa de citação foi diligenciada via oficial de justiça e a segunda por AR, muito embora em processo executivo a citação deva sempre ser perpetrada de forma pessoal. Anuncia que a parte agravada não diligenciou em outros endereços. Discorre sobre a nulidade da citação por edital. Impugna, ainda, o bloqueio realizado via sistema Sisbajud, porquanto incidente sobre valores depositados em conta poupança. Aduz que a verba tem natureza alimentar. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os valores bloqueados não sejam liberados, diante da nulidade da citação. No mérito, pede o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 41320845 e 41320846). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Em exame dos autos de origem, nota-se que a parte agravada promoveu execução de título extrajudicial contra a agravante, indicando na peça inicial os seguintes dados para localização da parte: residente e domiciliada na Rua 12, Chácara 146, Lote 04, Apartamento 305, Vicente Pires/DF, CEP: 72007-530, e-mail: márcia_raabe@hotmail.com – telefone (61) 986380521 e (61) 32990708 (ID 101596309). A primeira diligência realizada por Oficial de Justiça não logrou êxito, com o registro da informação de que a executada não residia no local (ID 107161766). Três tentativas de citação foram realizadas no endereço alcançado via pesquisa SIEL (QNQ 1, Conjunto 5, casa 03, Ceilândia Norte, Brasília - CEP: 72270-105), com indicação de que a parte estava ausente. Na sequência, houve aditamento do mandado, determinando-se novo cumprimento por Oficial de Justiça, que assim certificou nos autos: Certifico que, dirigi-me à QNQ 1 Conjunto 5- casa 03 Ceilândia Norte-DF 72270-105, no dia 07/12/2021 às 12:36, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de MARCIA CRISTINA DE SOUZA GONCALVES CPF 000.179.861-84 em razão de não residir e ser desconhecida no endereço supramencionado, segundo informou a Senhora Carla Araújo, que se apresentou como moradora no endereço há cerca de três meses. Quanto aos telefones indicados, não obtive êxito. Certifico, ainda, que enviei e mail, mas não obtive resposta. O referido é verdade e dou fé. A exequente, ato contínuo, já pediu a citação editalícia (ID 112922041), ato de comunicação realizado após certificação do exaurimento das buscas de endereços nos sistemas disponíveis no Tribunal (IDs 113092157 e 113092158). Realizada a citação por edital e após deferimento do pedido de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, a executada opôs exceção de pré-executividade, na qual alega a nulidade do ato de citação. Sobre o ponto, o d. Juízo da causa assim decidiu (ID 132551309): A alegada nulidade da citação por edital não merece acolhida, pois foram realizadas diversas diligências voltadas à localização da parte requerida. Nesse sentido, extrai-se dos presentes autos que este Juízo determinou pesquisas de endereço nos sistemas externos do Tribunal, SIEL e INFOSEG, não sendo possível localizar a parte ré. O oficial de justiça, inclusive, ainda tentou contato com a parte executada por e-mail e por telefone, mas não obteve êxito. Assim, eventual reconhecimento de nulidade só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Logo, considerando que foram esgotados os meios para a localização da parte requerida, reputo válida a citação por edital e, consequentemente, rejeito a preliminar de nulidade do ato citatório formulado. No entanto, a despeito das pesquisas realizadas pelo Juízo, o artigo 256, incisos I e II, do Código de Processo Civil, indica que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Em hipóteses nas quais a diligência postal com aviso de recebimento retornou com a informação de ausente por três vezes, como foi o caso, não se pode considerar presente situação autorizativa da citação por edital, como, aliás, tem entendido esta Casa de maneira reiterada. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. RÉU AUSENTE TRÊS VEZES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL VIA OFICIAL DE JUSTIÇA OU CARTA PRECATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CURADORIA ESPECIAL. 1. A citação editalícia é válida, quando restarem atendidos todos os requisitos constantes do art. 256, II, do CPC, que determina a adoção dessa modalidade de citação quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. 2. Impõe-se a citação pessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço da parte, cuja diligência postal com aviso de recebimento retornou com a informação "ausente por três vezes". 3. Não se pode considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização, o que implica em nulidade da citação editalícia. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1624296, 07170489020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022 - g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. ENDEREÇOS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CURADORIA ESPECIAL. 1. A citação ficta é medida excepcional, admitida tão somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do CPC, e após o esgotamento de todos os meios possíveis para tentar a citação pessoal. 2. A informação registrada na diligência postal de ausente por três vezes e não procurado não conferem presunção de que o endereço diligenciado seja ignorado, incerto ou inacessível para efeitos de convalidação da citação excepcional, sob pena de tolhimento do preceito constitucional do contraditório e ampla defesa. 3. Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se a nulidade da citação por edital ao verificar-se a ausência quanto ao preenchimento dos requisitos que autorizam a excepcionalidade prevista. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1399460, 07325198320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022 - g.n.) De minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O artigo 256, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Restando demonstrado nos autos que não houve renovação de diligência em endereços dos executados identificados no processo, constata-se vício na citação por edital promovida na demanda em discussão, levando à decretação da nulidade do ato citatório, e via de consequência, dos atos que se seguiram. A citação válida é pressuposto de constituição válida e regular do processo; sua higidez não se submete à coisa julgada, pois consequência da própria garantia do devido processo legal, nas dimensões substancial e processual. Considerando que a execução é instruída por cédula de crédito bancário, aplica-se ao caso o prazo prescricional de três anos, consoante artigo 206, § 3o, do Código Civil. (...). (Acórdão 1422451, 07349214220188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022 - g.n.) De tal maneira, nesse juízo sumário de cognição, considerando-se que não foi realizada nova tentativa de citação pessoal no endereço diligenciado via serviço postal, encontra-se presente a probabilidade do direito alegado. Noutro aspecto, a questão afeta à natureza alimentar das verbas objeto de constrição ainda não foi objeto de cognição pelo d. Juízo singular, o que obsta a apreciação da matéria em sede recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator